Tribunal: TCU
Processo: 015.056/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5374/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades na contratação emergencial de empresa especializada em obras de engenharia, para reforma do complexo Anhanguera pela Prefeitura Municipal de Imperatriz-MA; Considerando que as despesas da execução do contrato questionado estão sendo custeadas com recursos próprios do município, sobre os quais este Tribunal não detém competência para fiscalizar ou julgar suas contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em dar ciência desta deliberação aos representantes, acompanhada de cópia da instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.056/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.